Tribunal: TJMT
Processo: 1027878-39.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027878-39.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Prescrição e Decadência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILEY MIRANDA DE FIGUEIREDO - CPF: 138.698.411-68 (APELANTE), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), NILSON DE FIGUEIREDO - CPF: 108.377.361-53 (APELANTE), ALEX VIEIRA PASSOS - CPF: 629.435.371-87 (APELADO), MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 031.464.921-21 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em embargos à execução, reconheceu excesso de execução, determinando a exclusão do valor já quitado, sem analisar a alegação de prescrição quinquenal da pretensão executiva.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão executiva estaria prescrita, considerando ainda a ocorrência ou não, de causa interruptiva do prazo prescricional.

III. Razões de decidir

O art. 206, §5o, I, do CC estabelece o prazo de cinco anos para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

A interrupção da prescrição pode ocorrer por qualquer ato inequívoco de reconhecimento do direito pelo devedor, nos termos do art. 202, VI, do CC.

No caso, a contranotificação enviada pelos devedores em 17.09.2020 constitui reconhecimento da dívida, interrompendo o prazo prescricional.

A execução foi ajuizada em 06.05.2021, dentro do novo prazo quinquenal recontado a partir da interrupção, afastando-se a alegação de prescrição.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “O prazo prescricional para a execução de título extrajudicial é interrompido pelo reconhecimento inequívoco da dívida pelo devedor, ainda que extrajudicialmente, nos termos do art. 202, VI, do CC.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 206, §5o, I, e 202, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, RAC no 50115587620188130433, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17a Câmara Cível, j. 05.10.2022; TJPR, AC no 1056395-4, Rel. Des. Mário Helton Jorge, 12a Câmara Cível, j. 18.09.2013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Nilson de Figueiredo e Mariley Miranda de Figueiredo, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor de Alex Vieira Passos, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o excesso na execução, determinando o prosseguimento do feito após o abatimento do montante de R$22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), valor reconhecido como quitado. Ao final, considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento
pro-rata
das custas processuais e honorários advocatícios, proporção de 50% para cada parte, fixando em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. do art. 85, 2o c/c art. 86 do CPC.

Inconformados, os apelantes sustentam, em síntese, que houve evidente omissão na sentença quanto à análise do reconhecimento da prescrição, mesmo após a oposição de embargos de declaração. Alegam a ocorrência da prescrição quinquenal, considerando que a escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária foi lavrada no dia 25.01.2016, bem como a rerratificação da escritura pública ocorreu em 02.02.2016. Todavia, a ação executiva somente foi ajuizada em 06.05.2021, fora do prazo legal, que se encerrou em 02.02.2021.

Diante disso, requerem o provimento do recurso para julgar improcedente a ação executiva n.o 1016201-12.2021.811.0041, em razão da ocorrência da prescrição ao caso.

O apelado, apesar de intimado, não apresentou contraminuta (id. 267223798).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Alex Vieira Passos ajuizou ação de execução de título executivo extrajudicial em desfavor de Nilson de Figueiredo e Mariley Miranda de Figueiredo, com fundamento em Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária, firmada em 25.01.2016 e rerratificada em 02.02.2016, na qual o exequente busca a cobrança de R$ 74.050,00 (setenta e quatro mil e cinquenta reais).

Devidamente citados, os executados apresentaram embargos à execução, defendendo que a ação executiva estaria prescrita, pois foi ajuizada em 06.05.2021, ultrapassando o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

Ainda, alegam que houve excesso de execução, sustentando que o valor devido seria de apenas R$ 11.550,00 (onze mil quinhentos e cinquenta reais), considerando pagamentos anteriores no total de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), além do valor reconhecido pelo embargado de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais).

O embargado, ora apelado, por sua vez, impugnou os embargos executórios sustentando, em síntese, que a prescrição foi interrompida pela notificação extrajudicial enviada aos embargantes em 2020, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil. Além disso, os embargantes apresentaram contranotificação extrajudicial, de modo que o prazo prescricional foi interrompido. Ademais, defende que não há comprovação documental dos pagamentos alegados, sendo reconhecido apenas o montante de R$ 22.500,00, razão pela qual a execução deveria prosseguir quanto ao saldo remanescente. (267222798).

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sem analisar a controvérsia sobre a prescrição, julgou parcialmente procedente os pedidos apenas para reconhecer o excesso na execução, determinando o prosseguimento do feito após o abatimento do montante de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), valor reconhecido como quitado. Ainda, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento
pro-rata
das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção, pro rata, de 50% para cada, fixado em 15% sobre o valor da causa (id. 267223784).

Inconformados, os apelantes sustentam, em síntese, que houve evidente omissão na sentença quanto à análise do reconhecimento da prescrição, mesmo após a oposição de embargos de declaração.

Defendem a ocorrência da prescrição quinquenal, considerando que a escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária foi lavrada no dia 25.01.2016, bem como a rerratificação da escritura pública ocorreu em 02.02.2016. Todavia, a ação executiva somente foi ajuizada em 06.05.2021, fora do prazo legal, que se encerrou em 02.02.2021.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De proêmio, verifica-se que a sentença foi omissa quanto à ocorrência de prescrição quinquenal, mesmo após a oposição de embargos de declaração, de modo que a questão devolvida cinge-se exclusivamente à análise da prescrição da pretensão executiva, arguida pelos apelantes, com fundamento no artigo 206, §5o, I, do Código Civil, o qual prevê o prazo de cinco anos para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

Os recorrentes alegam que a ação de execução foi ajuizada em 06.05.2021, enquanto a Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária foi firmada em 25.01.2016 e rerratificada em 02.02.2016, de modo que o prazo prescricional decorreu em 02.02.2021.

Todavia, analisando o feito executivo (id. 1016201-12.2021.8.11.0041), é possível verificar a existência de prova documental da interrupção da prescrição, consistente na
contranotificação
encaminhada pelos próprios apelantes ao exequente em 17.09.2020 (id. 55037410), na qual os devedores reconhecem parcialmente a existência da dívida.

A propósito, transcrevo trecho do referido documento:

“4a Atualizando referida quantia até os dias atuais, a quantia da dívida é de R$ 32.922,83 (trinta e dois mil, novecentos e vinte e dois reais e oitenta e três centavos), conforme planilha de cálculo anexa.

5o
Em todas as oportunidades em que Vossa Senhoria nos procurou afim de acertar o débito, de pronto foi atendido – inclusive aceitando as formas de pagamento que nos eram permitida, e prova disto é que o débito foi pago de modo parcial;

6o
Nunca refutamos a dívida, e estamos a disposição para acertá-la, dentro das nossas condições financeiras
;”
(id. 55037410 - negritei).

Assim, conforme se infere do art. 202, inc. VI, do Código Civil, a prescrição se interrompe por “
qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor
”.

In casu,
de clareza solar que os apelantes, ao responderem à notificação extrajudicial do credor, em 17 de setembro de 2020, não negaram a existência da dívida, mas sim reconheceram parcialmente sua existência e até mesmo manifestaram intenção de quitá-la. Ora, esse reconhecimento é suficiente para interromper o prazo prescricional, nos termos do art. 202, inc. VI, do CC.

Note que a partir desse ato inequívoco de reconhecimento do débito pelos apelantes, a contagem do prazo prescricional interrompeu-se, de modo que, ao ser ajuizada em 06.05.2021, a execução estava dentro do prazo legal, não havendo que se falar em

decurso do prazo de prescrição.

A propósito, segue a jurisprudência pátria no sentido de que o reconhecimento da dívida importa na interrupção da prescrição (art. 202, inc. VI, do CC/02), confira:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - NOTAS FISCAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - RECONHECIMENTO INEQUÍVOCO DA OBRIGAÇÃO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA
- Se a parte autora junta aos autos prova da
notificação extrajudicial enviada à parte ré por email, bem como faz prova de ato extrajudicial inequívoco que importe reconhecimento do direito pelo devedor, resta configurada causa de interrupção da prescrição, especialmente porque

aquela devedora não nega a existência dessa relação jurídica e não faz prova do adimplemento da obrigação
.”
(TJMG, RAC n.o 50115587620188130433, 17a Câmara Cível, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 05.10.2022 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. INOCORRÊNCIA.
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO (ART . 202, INC. VI, DO CÓDIGO CIVIL). NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RESPOSTA. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA POR PROCURADOR DEVIDAMENTE HABILITADO. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO
. (TJPR - 12a C . Cível - AC - 1056395-4 - Guaíra - Rel.: Desembargador Mário Helton Jorge - Unânime - J. 18.09 .2013)
(TJ-PR - APL: 10563954 PR 1056395-4 (Acórdão), Relator.: Desembargador Mário Helton Jorge, Data de Julgamento: 18/09/2013, 12a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1208 17/10/2013)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025